Tribunal: TJMT
Processo: 1083272-89.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083272-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA FERNANDES - CPF: 502.754.101-53 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual. A extinção foi motivada pelo entendimento de que a restrição creditícia impugnada perdurou por apenas três dias (de 27/12/2020 a 30/12/2020) e foi ajuizada quase cinco anos após a baixa do apontamento. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, mantendo-se o entendimento originário. A apelante sustenta a existência de interesse processual, invoca a teoria da
actio
nata
e alega nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual em ação indenizatória por inscrição supostamente indevida em cadastro de inadimplentes já baixada há anos e sem repercussão atual; (
ii
) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O interesse processual exige demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo insuficiente a mera existência de direito material abstrato ou de ilícito pretérito exaurido no tempo.

4.
A negativa de interesse de agir mostra-se adequada quando a restrição creditícia impugnada perdurou por apenas três dias e foi baixada quase cinco anos antes da propositura da demanda, sem comprovação de gravame atual ou repercussão contemporânea.

5.
A configuração de dano moral
in
re

ipsa
não afasta a análise do interesse processual, especialmente quando o suporte fático do alegado ilícito encontra-se esgotado e sem impacto jurídico efetivo.

6.
A teoria da
actio
nata
aplica-se à contagem do prazo
prescricional
, mas não supre a ausência de interesse processual quando não há utilidade concreta no provimento jurisdicional requerido.

7.
A alegação de cobranças administrativas internas desacompanhada de prova ou pedido específico não é suficiente para reconstituir o interesse de agir, tampouco altera o objeto delimitado na petição inicial.

8.
Não configura decisão surpresa o reconhecimento de ausência de interesse processual com base em fatos incontroversos constantes da petição inicial, sem inovação fática ou jurídica inesperada, razão pela qual não se verifica violação ao
art
. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de utilidade concreta da tutela jurisdicional em face de restrição creditícia exaurida no tempo, sem gravame atual demonstrado, configura ausência de interesse processual.

O dano moral
in
re

ipsa
não afasta a necessidade de interesse de agir no caso concreto.

A decisão que reconhece a ausência de interesse processual com base em fatos incontroversos não configura violação ao contraditório, nos termos do
art
. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 10 e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

RAC
1083272-89.2025.8.11.0041

ELIZABETH DA SILVA FERNANDES

X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIZABETH DA SILVA FERNANDES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual, sob o argumento de que a restrição creditícia apontada pela autora teria permanecido por apenas 3 (três) dias (de 27/12/2020 a 30/12/2020) e já estaria baixada há quase cinco anos quando do ajuizamento da demanda (22/07/2025), concluindo inexistir utilidade/necessidade na tutela jurisdicional pretendida
(
Id. 340201434
)
.

Registra-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração em face da sentença extintiva, os quais foram rejeitados (Id. 340201442), mantendo-se incólume o entendimento quanto à ausência de interesse processual.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito seria indevida, porque a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da duração da
negativação
e da contemporaneidade do ajuizamento, defendendo que a pretensão
indenizatória
subsiste mesmo após a baixa do
registro
.

Afirma, ainda, que teria tomado ciência do apontamento apenas em 29/01/2025, invocando a teoria da
actio
nata
para afastar eventual prejuízo temporal à pretensão, e alegando que cobranças administrativas internas persistiriam.

Aduz, também, ocorrência de decisão surpresa, por violação ao
art
. 10 do CPC, visto que o feito teria sido extinto prematuramente, sem
oportunizar
contraditório adequado.

Ao final, requer a reforma/anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito

(Id. 340201443)
.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que a restrição fora baixada há longo tempo,
inexistindo interesse processual, além de sustentar a ausência de documentos/pressupostos necessários ao desenvolvimento válido do processo
(Id. 340201445)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência de interesse processual em ação indenizatória fundada em inscrição supostamente indevida em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado que a restrição perdurou por curtíssimo lapso temporal e foi baixada há quase cinco anos antes do ajuizamento da demanda, bem como a alegada nulidade da sentença por suposta violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, ajuizada por ELIZABETH DA SILVA FERNANDES em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora afirma que, ao consultar histórico de restrições em 29/01/2025, tomou conhecimento de apontamento realizado em 27/12/2020, no valor de R$ 196,32, o qual teria sido baixado em 30/12/2020, permanecendo ativo, portanto, por apenas três dias. A ação foi proposta somente em 22/07/2025.

O Juízo de primeiro grau, à vista desses elementos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual, entendimento posteriormente mantido quando do julgamento dos embargos de declaração.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuraria dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da duração da negativação e do tempo decorrido até o ajuizamento da ação. Invoca, ainda, a teoria da
actio
nata
, afirmando que somente teve ciência do apontamento em janeiro de 2025, bem como alega que persistiriam cobranças administrativas internas. Aduz, por fim, nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, ao argumento de que a extinção do feito teria ocorrido sem prévia oitiva das partes sobre a ausência de interesse processual.

Sem razão.

O interesse processual
,
compreendido pelo binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
,
constitui requisito indispensável à atuação do Poder Judiciário.

Não basta a existência abstrata de um direito material ou a mera alegação de ilícito pretérito; exige-se que o provimento jurisdicional pleiteado seja necessário e apto a produzir resultado útil no plano fático-jurídico, alterando concretamente a situação apresentada em juízo.

No caso dos autos, é incontroverso que a negativação questionada perdurou por apenas três dias, tendo sido integralmente baixada em 30/12/2020, ou seja, quase cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Quando a autora afirma ter tomado ciência do apontamento, em janeiro de 2025, não havia mais qualquer restrição ativa, tampouco obstáculo atual ao exercício de crédito ou à sua esfera jurídica imediata.

Nessa moldura fática, corretamente concluiu o Juízo de origem que não subsiste utilidade concreta na tutela jurisdicional pretendida, seja para a declaração de inexigibilidade de débito já inexistente nos cadastros de proteção ao crédito há longo tempo, seja para a condenação em danos morais decorrentes de restrição efêmera, integralmente exaurida no tempo e sem repercussão contemporânea demonstrada.

A invocação do dano moral
in
re

ipsa
não conduz, automaticamente, à procedência da pretensão indenizatória em qualquer hipótese.

A presunção do dano, reconhecida pela jurisprudência em casos de inscrição indevida, dispensa a prova do prejuízo, mas não afasta a necessidade de exame do interesse processual no caso concreto, especialmente quando o próprio suporte fático do ilícito se encontra completamente exaurido, sem qualquer gravame atual a ser removido ou mitigado pela atuação jurisdicional.

De igual modo, a teoria da
actio
nata
, ainda que relevante para a definição do termo inicial do prazo prescricional
,
que, no caso, sequer foi reconhecida como óbice pelo Juízo sentenciante, não é suficiente para restabelecer o interesse de agir, quando a extinção do processo se funda na ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, e não na prescrição da pretensão. Prescrição e interesse processual são institutos distintos, que operam em planos diversos.

Também não prospera a alegação de que a permanência de supostas cobranças administrativas internas seria apta a modificar o desfecho da demanda.

O objeto da ação foi delimitado, desde a inicial, à declaração de inexigibilidade do débito e à indenização por danos morais decorrentes da negativação específica, já baixada há longo período.

A mera referência genérica a cobranças internas, desacompanhada de pedido específico e de demonstração concreta de gravame atual, não reconstitui a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, nem afasta a ausência de interesse processual reconhecida na sentença.

Por fim, igualmente não assiste razão à apelante quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC.

É certo que o dispositivo consagra o contraditório substancial, vedando decisões fundadas em argumentos a respeito dos quais não se tenha oportunizado manifestação prévia às partes, ainda
que se trate de matéria
cognoscível
de ofício. Todavia, tal garantia não é violada quando o magistrado extrai consequência jurídica lógica e previsível a partir de fatos incontroversos narrados pela própria parte autora, constantes da petição inicial e dos documentos que a instruem.

No caso, a ausência de interesse processual foi reconhecida exclusivamente com base em elementos fáticos trazidos pela própria demandante
(
datas da inscrição, da baixa e do ajuizamento da ação, bem como a duração ínfima da restrição
)
, inexistindo inovação fática, qualificação jurídica imprevisível ou fundamento estranho ao debate instaurado.

Nessas circunstâncias, não se configura decisão surpresa, mas exercício regular da função jurisdicional, em conformidade com o contraditório já estabelecido desde a propositura da demanda.

Diante desse contexto, a sentença recorrida mostra-se juridicamente adequada e devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026